Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-29.2022.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDLENE APARECIDA DE SOUZA SILVA - CPF: 650.388.191-68 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000277-29.2022.8.11.0007

Data do Julgamento:

22.11.2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente (s)

ENERGISA MATO GROSSO

Recorrido (a)

EDLENE APARECIDA DE SOUZA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR ADIMPLENTE – SUSPENSÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral formulado em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, na oportunidade o juízo de origem arbitrou danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de danos materiais em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da queima do relógio medidor de energia elétrica.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3.
Compulsando o feito verifica-se que a parte Recorrida comprovou a suspensão do serviço essencial em sua unidade consumidora durante o período de 15.1.2022 a 18.1.2022 por meio de diversos registros de protocolo presencial, além de fotos durante o período da suspensão que perdurou por três dias.

4.
Por sua vez, a Recorrente não acostou ao processo qualquer prova capaz de infirmar as alegações autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, II, do CPC.

5.
Assim, a suspensão dos serviços de energia elétrica pelo período de três dias, sem justificativa, mostra indevida, vez que o Recorrida estava adimplente com suas obrigações.

6.
Portanto, pelo conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que de fato, o serviço fornecido pela concessionária ENERGIA MATO GROSSO foi prestado de forma deficiente, em razão da suspensão da energia elétrica no imóvel, de modo que devida a reparação pelos danos morais sofridos, visto que a conduta da empresa ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022